Tribunal: TJSP
Processo: 1016392-52.2016.8.26.0320
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – LOCAÇÃO DE LOJA EM SHOPPING CENTER - Omissão e erro material - Matéria relativa ao valor da multa aplicada pelo atraso na construção do empreendimento - Erro material corrigido - Embargos de declaração acolhidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000673988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1016392-52.2016.8.26.0320/50001, da Comarca de Limeira, em que são
embargantes MARISA LOJAS VAREJISTAS LTDA e CLUB ADMINISTRADORA
DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A, é embargado MV 1 EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E KLEBER
LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1016392-52.2016.8.26.0320/50001 -Voto no 22.632 - rmr
2
Embargos de Declaração Cível no 1016392-52.2016.8.26.0320/50001
Embargtes: Marisa Lojas Varejistas LTDA e Club Administradora de Cartões de
Crédito S.A
Embargado: Mv 1 Empreendimentos e Participações Ltda
Comarca: Limeira
Juiz: Flávio Dassi Vianna
VOTO 22.632
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO LOCAÇÃO DE LOJA
EM SHOPPING CENTER - Omissão e erro material - Matéria
relativa ao valor da multa aplicada pelo atraso na construção do
empreendimento - Erro material corrigido - Embargos de
declaração acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por MARISA
LOJAS VAREJISTAS LTDA e CLUB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE
CRÉDITO LTDA contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível no
1016392-52.2016.8.26.0320.
Sustentam os embargantes que o acórdão embargado
incorreu em erro material e omissão, quanto ao valor da multa aplicada pelo
atraso na inauguração do shopping, já que prevaleceu o valor correspondente
a R$ 4.000,00, pelos 68 dias de atraso na inauguração do empreendimento,
nos termos da cláusula 3.1.2 do Contrato de locação, como constou da
sentença de primeiro grau.
Veio manifestação da parte contrária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1016392-52.2016.8.26.0320/50001 -Voto no 22.632 - rmr
3
É o relatório.
A questão trazida diz respeito à cobrança de alugueres e
encargos locatícios decorrentes de locação atípica de área localizada em
Shopping Center.
Quanto à multa a ser aplicada a parte locatária, a locadora
MV1 EMPREENDIMENTOS invocou, na inicial, que houve rescisão unilateral
do contrato injustificadamente, e que a consignação das chaves em processo
judicial, que delimitou como data da rescisão contratual o dia 20/04/2015, deu
azo à aplicação da multa por rescisão contratual no valor de R$ 17.693,57,
proporcional ao tempo do cumprimento do contrato.
No entanto, convém ressaltar que, de fato, a sentença
isentou a locatária e sua fiadora do pagamento de qualquer penalidade ou
multa, por considerar que a locatária notificou previamente a locador a respeito
da devolução do imóvel, tendo sido considerado rescindido o contrato em
20/04/2015, conforme ação de consignação de chaves.
De outra parte, no que diz respeito à multa aplicada à
locadora, de fato, vê-se da sentença que houve condenação da autora-
reconvinda no pagamento de multa diária de R$ 4.000,00 durante 68 dias, pelo
atraso na inauguração do empreendimento.
Portanto, é este o valor que deve prevalecer, ao contrário do
que constou do acórdão dos embargos declaratórios anteriores, diante do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1016392-52.2016.8.26.0320/50001 -Voto no 22.632 - rmr
4
constante na cláusula 3.1.2 da avença, devendo-se aplicar o pacta sunt
servanda, como restou consignado nas decisões exaradas nestes autos.
É evidente que houve equívoco quanto à menção, no
acórdão dos embargos de declaração anteriores, à multa de 3 vezes o valor
médio dos últimos 12 alugueres, já que a locadora foi condenada no
pagamento de multa diária de R$ 4.000,00, pelos 68 dias de atraso na
inauguração do Shopping.
Fica assim, a ressalva, devendo-se acolher os presentes
embargos declaratórios.
Posto isso, acolhem-se os embargos declaratórios.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator